Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM CULPA DO CONTRATANTE, MAS TAMBÉM SEM CULPA DOS PRESTADORES DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E QUITADAS NO CURSO DO PROCESSO. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% DO TOTAL PAGO, ARBITRADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso aviado UNICAMENTE PELO AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e para condenar as rés, de forma solidária, a restituírem ao recorrente a quantia de R$ 5.346,68 que ele pagou por um pacote turístico para Punta Cana, mas do qual não pode usufruir em virtude de problema de saúde. A sentença fixou multa compensatória em favor das recorridas, no percentual de 20% do montante correspondente às parcelas pagas e o recorrente postula a devolução sem qualquer retenção, inclusive dos valores quitados no curso da ação.
2. No que se refere à multa compensatória de 20%, estabelecida na sentença, argumenta o recorrente que houve julgamento extra petita, já que não teria existido pedido nesse sentido por parte das rés. Sem razão. O recorrente pretendia a restituição integral dos valores pagos, ao passo que as recorridas argumentaram tratar-se de tarifa promocional, em que não seria previsto qualquer tipo de ressarcimento.
3. O juízo de origem acertadamente entendeu abusiva a cláusula que estabeleceu a retenção total de valores, limitando a multa em 20% do total pago, razão pela qual não há que se falar em julgamento extra petita.
4. No que diz com o percentual da multa propriamente dita, tenho que o motivo para não utilização do pacote turístico contratado pode ser reputado justo, pois o autor/recorrente não usufruiu do serviço porquanto tinha restrição de ordem médica, conforme atestado médico de ID 12433244 (pelo menos é esta a verdade que pode ser extraída das provas juntadas aos autos, não impugnadas).
5. A meu sentir é adequada a imposição da multa para remunerar todas as medidas e providências que o prestador do serviço tem com a preparação da viagem que não se confirma. Não se pode olvidar que, em verdade, a contratação do pacote turístico acaba por abranger uma série de prestadores de serviço que são selecionados com antecedência e, por isso, mostra-se a meu sentir razoável que a multa se preste a ressarcir, pelo menos, os custos da contratação. Se, de um lado, é verdade que o cancelamento não aconteceu pela livre escolha do recorrente, de outro lado também não foram os prestadores de serviço os responsáveis pela interrupção na prestação que lhes competia, de modo que se entende justo e razoável que tenham pelo menos os custos da preparação restituídos e, por isso, é preciso ponderar num critério que atenda ambas as partes com razoabilidade, de modo que a estipulação da multa se afigura devida, mas em percentual mais brando, diante das circunstâncias do caso concreto. Dito de outra forma, não é cabível a restituição integral de valores, mostrando-se devida a retenção de multa compensatória, inclusive porque é sabido que, no mais das vezes, viagens como a descrita nos autos são planejadas com maior antecedência, sendo razoável supor que a recorrida teria maior dificuldade para encontrar outro(s) passageiro(s) que assumisse(m) o pacote do recorrente.
6. Nesse diapasão, a restrição médica não aconteceu por escolha do recorrente, assim como não poderia ele igualmente eleger uma data mais distante da viagem para começar a sentir o incômodo que levou o médico a prescrever a proibição. O atestado médico colacionado aos autos data de 06/11/2018 e a viagem teria inicio em 18/11/2018 (ID 12433237, pág. 2).
7. Não pode a multa ultrapassar o percentual de 10% do valor pago, pois se mostra razoável para indenizar o prestador do serviço, sem que isso importe em exagerado prejuízo ao consumidor que cancelou a viagem por uma circunstância que não estava diretamente sob seu domínio.
8. O recorrente pretende a inclusão, no valor a ser restituído, das parcelas vencidas e pagas no curso do processo. Com razão. Para fins de restituição, tratando-se de prestações sucessivas, estas são consideradas incluídas no pedido e na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. Foram comprovados os seguintes pagamentos: 14/11/2018 a 14/03/2019, 5 parcelas (ID 12433245, pág. 1-5); e 15/04/2019 a 04/09/2019, 6 parcelas (ID 12433295, 12433297, 12433299, 12433301, 12433303 e 12433304).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para incluir no total da condenação os valores pagos no curso do processo e para reduzir a multa compensatória de 20% para 10% do equivalente às parcelas pagas, devendo ser liquidada a obrigação mediante cálculo simples na fase de cumprimento da sentença, se fizer necessária sua instauração.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.